Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-86.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002483-86.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASSIANA OLIVEIRA DA SILVA KAMIKIAWA - CPF: 714.032.801-34 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002483-86.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Cassiana Oliveira da Silva Kamikiawa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NO TRECHO DE IDA E DE PROBLEMA OPERACIONAL NO TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS.

ATRASO DE MAIS DE DEZ HORAS TANTO NO TRECHO DE IDA COMO NO DE VOLTA PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante, ora Recorrida, adquiriu
junto à requerida passagens aéreas, ida e volta, referente ao trecho Cuiabá-MT – Natal/RN, saindo dia 30/12/2022 e voltando 06/01/2023. Eis o itinerário:

IDA: CGB (17h30) – GRU (20h40) / GRU (22h05) – REC (01h05) / REC (2h35) – NAT (3h35)

VOLTA: NAT (14h55) – REC (15h55) / REC (17h30) – BSB (20h15)/BSB (20h55) – CGB (21h40).

Contudo, o voo da ida sofreu a seguinte alteração:

IDA: CGB (16h50) – CNF (19h55) / CNF (21h25) – NAT (00h10).

Narra que, após chegar ao aeroporto de Confins, o voo com destino a Natal/RN foi cancelado, por motivo de manutenção na aeronave, sendo reacomodada no voo que partiu no dia seguinte, chegando a Natal/RN às 10h41min do dia 31/12/2022. Desta forma, chegou ao destino com 10h31min de atraso em relação ao voo contratado/alterado.

Em relação ao trecho da volta, o voo também foi cancelado e a passageira chegou ao destino final às 11h20min do dia 07/01/2023, com atraso de 13h40min.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.

A empresa aérea sustenta, em suas razões recursais, que o cancelamento do voo se deu em razão da impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região foi atingida por condições meteorológicas adversas e, para comprovar, acostou imagem do METAR referente ao dia 31/12/2022.

4. Em que pese às alegações da empresa Recorrente, verifico que deixou de comprovar a ocorrência de mau tempo no dia do voo de ida da Reclamante, a saber, dia 30/12/2022 - trecho CNF (21h25) – NAT (00h10), como também deixou de comprovar o problema “operacional” que ensejou o cancelamento do trecho de volta “BSB/CGB”, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

5. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o cancelamento de voo original contrato pela consumidora, que resultou em um atraso de 10h31min no trecho de ida e de 13h40min no trecho de volta, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

6. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:
a)

CONDENAR a parte Reclamada ao

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
,

acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.
b)
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024